Tribunal: STF
Processo: HC 51831
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
1. O STF  só reconhece aplicavel o verbete 388 da "Súmula"
caso se prove, mediante certidão, que a ofendida se casou.
          2. Matéria envolvida em prova não pode ser apreciada no
sumário processo de hc.
          3. A jurisprudência do STF admite se desclassifique para o
art. 218 do Cód. Penal o crime do art. 217 do  mesmo Código.
          4. "Habeas corpus" denegado.